Tribunal: TJES
Processo: 0000165-77.2022.8.08.0034
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000165-77.2022.8.08.0034
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCINEIDE AFA FERREIRA e outros (2)
RECORRIDO: MUNICIPIO DE PONTO BELO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PONTO BELO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR BIÊNIO. LEI MUNICIPAL Nº 527/2019. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA BASEADA EM AUSÊNCIA DE PROVA DE REQUISITO SUBJETIVO. REFORMA IMPERATIVA. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO EM CONSTITUIR A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. A OMISSÃO MUNICIPAL NÃO PODE OBSTAR DIREITO SUBJETIVO DE SERVIDOR. CONFIGURADA A PRESUNÇÃO DE APTIDÃO FUNCIONAL. INCIDÊNCIA DO TEMA REPETITIVO 1.075 DO STJ. REJEIÇÃO DA TESE DE INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR AUSÊNCIA DE PROVA DE IMPACTO FISCAL CONCRETO. DISTINÇÃO (
DISTINGUISHING
) PRÁTICA FRENTE À SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. ATUAÇÃO DO JUDICIÁRIO ADSTRITA AO CONTROLE DE LEGALIDADE. COGÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA UNIFORMIZAÇÃO JURISPRUDENCIAL (ART. 926, CPC). ACÓRDÃO DA 1ª TURMA RECURSAL UTILIZADO COMO PARÂMETRO COERENTE. FIXAÇÃO EXPRESSA DA BALIZA INICIAL DE LIQUIDAÇÃO NO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. LIMITAÇÃO AO TETO DE 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 0000165-77.2022.8.08.0034

Recorrente: LUCINEIDE AFA FERREIRA e DENECI BARBOSA LIMA

Recorrido: MUNICÍPIO DE PONTO BELO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PONTO BELO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR BIÊNIO. LEI MUNICIPAL Nº 527/2019. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA BASEADA EM AUSÊNCIA DE PROVA DE REQUISITO SUBJETIVO. REFORMA IMPERATIVA. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO EM CONSTITUIR A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. A OMISSÃO MUNICIPAL NÃO PODE OBSTAR DIREITO SUBJETIVO DE SERVIDOR. CONFIGURADA A PRESUNÇÃO DE APTIDÃO FUNCIONAL. INCIDÊNCIA DO TEMA REPETITIVO 1.075 DO STJ. REJEIÇÃO DA TESE DE INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR AUSÊNCIA DE PROVA DE IMPACTO FISCAL CONCRETO. DISTINÇÃO (
DISTINGUISHING
) PRÁTICA FRENTE À SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. ATUAÇÃO DO JUDICIÁRIO ADSTRITA AO CONTROLE DE LEGALIDADE. COGÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA UNIFORMIZAÇÃO JURISPRUDENCIAL (ART. 926, CPC). ACÓRDÃO DA 1ª TURMA RECURSAL UTILIZADO COMO PARÂMETRO COERENTE. FIXAÇÃO EXPRESSA DA BALIZA INICIAL DE LIQUIDAÇÃO NO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. LIMITAÇÃO AO TETO DE 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO

1. RELATÓRIO DISPENSADO

Cuidam os autos de recurso inominado cível interposto por LUCINEIDE AFA FERREIRA e DENECI BARBOSA LIMA em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Pretendem as recorrentes a reforma integral do julgado para que seja determinado o enquadramento funcional e o pagamento retroativo dos biênios previstos na Lei Municipal nº 527/2019. O relatório é dispensado por força do artigo 38 da Lei nº 9.099/95.

2. FUNDAMENTAÇÃO

2.1. Admissibilidade e Contexto Factual

O recurso preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço, mantendo os benefícios da gratuidade da justiça já deferidos.

No mérito, a controvérsia gravita em torno do direito das recorrentes à progressão funcional por biênio estabelecida na Lei Municipal nº 527/2019. A sentença de piso julgou a pretensão improcedente sob o fundamento de que as autoras não colacionaram aos autos prova mínima do preenchimento dos requisitos subjetivos (aptidão em avaliação de desempenho e ausência de penalidades).

Contudo, tal entendimento inverte indevidamente o ônus da prova e penaliza o servidor pela desídia exclusiva da Administração Pública. Restou incontroverso que as recorrentes são servidoras estáveis, admitidas no ano de 2010, contando com mais de 9 anos de serviço contínuo quando da publicação da reestruturação administrativa em 27 de março de 2019.

O Município réu confessa implicitamente a sua inércia institucional ao admitir que jamais implementou a Comissão de Desenvolvimento Funcional e, por via de consequência, nunca realizou qualquer avaliação de desempenho em desfavor das servidoras.

2.2. Da Presunção de Aptidão e Distribuição do Ônus Probatório

Não se pode imputar ao servidor o ônus de produzir prova negativa ou diabólica (fazer prova de avaliação que nunca existiu por culpa do Ente Público). À luz do artigo 373, inciso II, do CPC, incumbia ao Município demonstrar a existência de fato impeditivo do direito, qual seja, eventual reprovação formal em estágio/avaliação ou aplicação de penalidade administrativa.

Ausente qualquer registro de demérito funcional nos prontuários que se encontram sob a guarda exclusiva do réu, opera-se a presunção de aptidão funcional das servidoras, convolando o direito à progressão em critério puramente temporal. O entendimento encontra amparo na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos no Tema 1.075/STJ, que fixa a progressão como direito subjetivo do servidor.

2.3. Da Rejeição da Tese de Indisponibilidade Financeira (Art. 28)

O Município invoca o artigo 28 da Lei nº 527/2019 para sustentar que a progressão dependeria de prévia disponibilidade orçamentária. A tese deve ser integralmente rejeitada.

A municipalidade trouxe aos autos uma peça de bloqueio genérica e abstrata, desprovida de qualquer estudo de impacto fiscal ou demonstrativo contábil que atestasse o extrapolamento dos limites prudenciais da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/00). Conforme pacificado pelo STJ, limites orçamentários genéricos ou crises financeiras abstratas não servem de escudo para o descumprimento de direitos funcionais de trato sucessivo expressamente previstos em lei. A Administração não pode se beneficiar de sua própria omissão orçamentária para suprimir direitos.

2.4. Da Distinção (
Distingushing
) Prática quanto à Súmula Vinculante nº 37

Diferentemente do arguido pelo Ente Público, a concessão do direito não esbarra na Súmula Vinculante nº 37 do STF (antiga Súmula 339).

O referido verbete sumular veda a concessão de aumento de vencimentos pelo Judiciário com base no princípio da isonomia. Na hipótese vertical, não se cuida de equiparação ou extensão de vantagens, mas sim da aplicação cogente e direta do texto da lei local aprovada pelo próprio Legislativo municipal. Trata-se de mero controle judicial de legalidade, impondo ao Executivo o cumprimento da sua própria norma, o que afasta qualquer alegação de ofensa à separação dos poderes (Art. 2º, CF) ou ao artigo 169, §1º, da Carta Magna.

Por fim, atendendo aos deveres de integridade, coerência e uniformização da jurisprudência (Art. 926 do CPC), adota-se o exato padrão decisório exarado pela 1ª Turma Recursal deste Tribunal no julgamento do paradigma idêntico RI nº 0000162-25.2022.8.08.0034.

2.5. Do Enquadramento Inicial e Limites de Liquidação

Com o escopo de conferir liquidez imediata ao julgado e obstar recursos protelatórios em sede de cumprimento de sentença, fixa-se de forma intransponível a baliza inicial de enquadramento das autoras:

À luz do artigo 65, §3º, inciso V, da Lei nº 527/2019, os servidores que contavam com mais de 9 e menos de 11 anos de serviço público na data da lei devem ser alocados no Padrão E. Tendo ingressado em 2010, as autoras possuíam precisamente 9 anos de efetivo exercício em 27 de março de 2019.

Enquadradas no grupo Administrativo (Assistente Administrativo), figuram no Nível 3 da tabela de hierarquização (Anexo II). Desse modo, o vencimento-base inicial das autoras em 27/03/2019 fixa-se no valor exato de R$ 1.114,85, correspondente à intersecção do Nível 3, Padrão E, constante da Tabela de Vencimentos (Anexo III).

As progressões horizontais por biênios subsequentes deverão observar a regra de transição do artigo 24 da referida lei, que estipula como referência fixa para o processamento o mês de janeiro. Logo, as evoluções para as letras subsequentes ocorrerão nos meses de janeiro dos anos ímpares posteriores (janeiro de 2021, janeiro de 2023, janeiro de 2025, e assim sucessivamente).

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, VOTO no sentido de CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, reformando integralmente a sentença objitada para:

a) CONDENAR o Município de Ponto Belo a proceder ao enquadramento definitivo das recorrentes LUCINEIDE AFA FERREIRA e DENECI BARBOSA LIMA no Nível 3, Padrão E da Tabela de Vencimentos do Quadro Permanente (Anexo III da Lei Municipal nº 527/2019), fixando o prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias, a contar do trânsito em julgado, para a efetiva implementação do enquadramento e dos padrões subsequentes adquiridos em folha de pagamento.

b) CONDENAR o Ente Público ao pagamento das diferenças salariais retroativas apuradas entre os valores efetivamente pagos e os valores devidos em razão do enquadramento fixado no item "a", observando-se a evolução funcional horizontal nos meses de janeiro subsequentes (Art. 24 da Lei nº 527/2019), respeitada a prescrição quinquenal anterior ao ajuizamento da ação (Súmula 85/STJ).

c) DETERMINAR que o montante global das parcelas vencidas devidas individualmente a cada autora seja apurado por mero cálculo aritmético, limitando-se estritamente ao teto de 60 (sessenta) salários-mínimos vigentes à data da propositura da demanda (27/09/2022), em respeito à competência absoluta estabelecida no artigo 2º, §2º da Lei nº 12.153/2009, salvo opção expressa pela renúncia ao excedente para fins de requisição de pequeno valor (RPV).

d) CONSECTÁRIOS LEGAIS: Sobre as parcelas vencidas devidas incidirá correção monetária pelo índice IPCA-E e juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança até a data de 08/12/2021; a partir de 09/12/2021, data de vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, incidirá única e exclusivamente a taxa SELIC como índice unificado de juros e atualização monetária.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais ou honorários advocatícios de sucumbência, diante do provimento do recurso, com fulcro no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)